Tribunal: TJMT
Processo: 1006796-15.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006796-15.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES SILVA - CPF: 570.180.811-49 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de consentimento expresso do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado vinculado à RMC ocorreu de forma regular e válida, bem como se a instituição financeira prestou informações claras e adequadas ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ.

4. A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação por meio da assinatura do contrato e da liberação dos valores na conta do consumidor, afastando a alegação de vício de consentimento.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a contratação do cartão de crédito com RMC, desde que expressamente pactuada e informada, não configura prática abusiva.

6. A restituição dos valores descontados e a conversão do contrato em empréstimo consignado não são cabíveis diante da comprovação da anuência do consumidor e da utilização do crédito disponibilizado.

7. A revisão judicial das cláusulas contratuais não pode ocorrer de ofício, nos termos da Súmula n. 381/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável, desde que expressamente pactuada e informada ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6
o
, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ, Súmula 381/STJ; REsp 1.061.530/RS, STJ; AREsp 1.882.881/SP, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial (id. 272064381, págs. 01/11).

O Apelante, de início, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao Recurso e afirma se tratar de advocacia predatória, requerendo a intimação da parte Recorrida para informar se tem conhecimento da ação e, caso negativo, que seja condenado o advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No mérito, afirma
que a contratação é válida e regular, já que a Apelada tinha conhecimento da modalidade contratada.

Salienta que a documentação trazida aos autos pela Recorrida comprova que contratou cartão de crédito, bem assim que as cláusulas contratuais são claras nesse sentido.

Assevera que o cartão de crédito BMG Card, como qualquer outro, permite a realização de compras e de saques em dinheiro, dentro dos limites estabelecidos.

Enfatiza que a Apelada recebeu as faturas mensais, porém optou por realizar o “pagamento mínimo”.

Afirma que inexistiu vício de vontade, já que teve ciência de todos os termos e condições do contrato e que os valores foram depositados em sua conta bancária.

Afiança que a liberação de valor na conta corrente da Recorrida tem amparo legal e que o contrato é válido, posto que as cláusulas são de fácil entendimento.

Defende não ter havido abusividade contratual, ser impossível a revisão, bem assim a conversão em empréstimo consignado, que as taxas de juros não podem ser limitadas, que deve ser afastada a condenação a restituir a quantia paga pela Apelada e que a correção monetária deve incidir a partir da condenação e os juros de mora devem observar o artigo 405, do CC.

A parte Recorrida apresentou as
contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento, com a majoração dos honorários (id. 272064390, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Consta dos autos que Maria das Dores Silva propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c. Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais, contra o Banco BMG S.A., alegando que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que não foi solicitado nem utilizado por ela.

Na petição inicial, sustentou que o débito foi imposto sem o devido consentimento, caracterizando prática abusiva e desrespeito ao direito do consumidor.

Argumentou que a instituição financeira não prestou as informações adequadas sobre a contratação, levando-a a crer que estava formalizando um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com descontos mensais automáticos.

Alega ainda que os descontos reduziram sua renda mensal de forma indevida, causando prejuízos financeiros e emocionais, uma vez que sua fonte de sustento foi comprometida.

Em razão disso, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do Banco BMG ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o sofrimento causado pela cobrança indevida e a frustração gerada pela dificuldade de resolver administrativamente a questão.

Fundamentou seu pedido no Código de Defesa do Consumidor, destacando o princípio da boa-fé objetiva, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor e o direito à informação clara e adequada. Também citou o Código Civil, que prevê a responsabilidade civil por ato ilícito e a necessidade de reparação dos danos experimentados pela parte lesada.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA DAS DORES SILVA em face de BANCO BMG S.A. para:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo do débito, para que seja aplicada a seguinte taxa de juros quanto a cada operação:

- no mês 05/2018 quanto à operação no valor de R$ 1.220,75, os juros de 1,96% ao mês;

- no mês 01/2020 quanto à operação no valor de R$ 114,72, os juros de 1,76% ao mês;

- no mês 04/2020 quanto à operação no valor de R$ 111,39, os juros de 1,64% ao mês,

- no mês 05/2021 quanto à operação no valor de R$ 194,56, os juros de 1,61% ao mês.

- condenar o réu à devolução simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, computado de cada vencimento, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação a autora, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária.
(Sic).

Contra essa decis
ão
, o Banco BMG S/A. interpôs o presente Apelo.

A controvérsia recursal se restringe em verificar se a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é, ou não, legal.

No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a temática, o CDC estabelece nos seguintes termos:

Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes do caderno processual, verific
o
que a adesão d
a
Recorrid
a
ao cartão de crédito consignado deu-se de forma regular, visto que assinou o contrato, apresentou os documentos pessoais e as cláusulas
preveem a modalidade contratada (id
s
.
272064355
, págs. 0
1
/
04, 272064356, págs. 01/08, 272064357, págs. 01/09 e 272064358, págs. 01/10
).

Registro que o
Apelante juntou aos autos outros documentos, tais como a Cédula de Crédito Bancário – CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG – onde é possível verificar a existência de claras informações acerca da modalidade contratada, qual seja, cartão de crédito consignado.

Além disso, observo que a Apelada efetuou, entre os anos de 2020 e 2021, 03 (três) saques mediante a utilização de cartão de crédito, nos valores de
R$114,72 (cento e quatorze reais e setenta e dois centavos), R$111,39 (cento e onze reais e trinta e nove centavos) e 194,56 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que foram depositados em sua conta corrente no Banco Bradesco S/A
.

Sendo assim, desc
aracteriza-se o âmago da fraude e da existência de vício de consentimento,
de forma que está evidente que os descontos realizados pel
o
Apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte,
tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021). (Destaquei).

Anoto, ainda, que
a
Autor
a
, ora Apelad
a
, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados, posto que inclusive, confirma a os créditos solicitados e disponibilizados em sua conta.

Nesse sentido, trago à baila um julgado deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

3. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1003013-15.2022.8.11.0041, Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 10/04/2024). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1024154-90.2022.8.11.0041, Relatora Desa., Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024). (Destaquei).

Por fim, destaco que é vedada a revisão das cláusulas de contratos bancários de ofício, conforme dispõe a Súmula n. 381, do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação Cível,
interposto pelo Banco BMG S/A, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo a julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Outrossim, conden
o

a
Apelad
a
ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa atualizado, ressaltando-se que a exigibilidade ficará suspensa, posto que concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3
o
, da legislação processual.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025